Tribunal: TJSP
Processo: 1017891-69.2014.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Ônus de prova da Apelante que incluía os fatos extintivos do direito da Autora, justamente referentes ao eventual mau uso da coisa e que foi descumprido (art. 373, II, CPC). Desfazimento do produto pela Autora após notícia de seu perecimento integral que torna impossível o cumprimento de obrigação de devolução do bem, restando apenas pedido indenizatório, alternativo.

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Ônus de prova da Apelante que incluía os fatos extintivos do direito da Autora, justamente referentes ao eventual mau uso da coisa e que foi descumprido (art. 373, II, CPC). Desfazimento do produto pela Autora após notícia de seu perecimento integral que torna impossível o cumprimento de obrigação de devolução do bem, restando apenas pedido indenizatório, alternativo. Inexistência de enriquecimento sem causa. RECURSO DA CORRÉ NÃO PROVIDO.